Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700277-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES DE SOUSA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, CARLOS EDUARDO SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por CARLOS EDUARDO SOARES DE SOUSA e por IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Em análise do recurso do autor, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado no ID 59226918 diverge do código constante na guia de ID 59226914. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao autor apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, fica a Imobiliária ré intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo autor no ID 59226920. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024 15:45:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador